Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-89.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1000385-89.2016.8.11.0000
RECORRENTE: KARLA BEVILACQUA BARROSO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Compulsando aos autos, verifica-se que a Secretaria desta Vice-Presidência certificou (ID 63081475) que a parte Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal e não havia qualquer decisão de deferimento da gratuidade da justiça no presente feito.
No entanto, em decisão proferida nos autos do AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 440.971/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de gratuidade leva à conclusão de seu deferimento tácito, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive em instância extraordinária:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)
Deste modo, diante do entendimento jurisprudencial sobre o tema, denota-se que houve a concessão tácita da gratuidade da justiça no presente caso.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação do recorrido, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV